Tribunal: TJDFT
Processo: 0708507-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 537, §1o, DO CPC. REVOGAÇÃO OU LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedidos de revogação ou redução de multa por descumprimento de decisão judicial.
2. Nos moldes do disposto ao artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, o Juízo poderá modificar o valor ou a periodicidade de multa pelo atraso no cumprimento de decisão judicial.
3. Descabida a alteração ou exclusão da multa quando não demonstrados elementos que comprovem a insuficiência, o excesso, ou a desnecessidade de sua manutenção.
4. Recurso conhecido e não provido.